Tribunal: STF
Processo: RE 1425720
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se recurso extraordinário interposto pela União, pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Federal Regional da 5ª Região, assim ementado:



    “EMENTA : TRIBUTÁRIO. NÃO INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR RURAL INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA. ART. 25 DA LEI 8.212/1991. EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO RE 574.706/PR. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    1. Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), por meio da qual se contrapõe à sentença prolatada em sede de ação mandamental pelo Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe, que concedeu parcialmente a segurança, declarando a exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição prevista no art. 25, I e II, a Lei nº 8.212/1991 e, em decorrência, a nulidade do Processo Administrativo 10510.723.095/2014-41, com o consequente cancelamento da Carta-Cobrança nº 17410664, referente ao crédito tributário objeto do Auto de Infração nº 51.036.902-2. 



    2. O cerne da matéria devolvida ao conhecimento deste TRF da 5ª Região consiste em perquirir se devem ser incluídos os valores correspondentes ao ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta, prevista nos incisos I e II do art. 25 da Lei nº 8.212/1991. 



    3. O art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei nº 10.256/2001, instituiu a contribuição do empregador rural, incidente sobre a receita bruta, destinada à Seguridade Social, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da referida lei. 



    4. Nesse contexto, a questão submetida ao conhecimento desta Terceira Turma não exige digressões aprofundadas, mormente tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal no RE nº 574.706/PR, com repercussão geral reconhecida, deu provimento ao recurso e fixou a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS". 



    5. No julgamento em questão, prevaleceu o argumento de que a arrecadação do ICMS não se enquadra entre as fontes de financiamento da seguridade social previstas nas Constituição, pois não representa faturamento ou receita, razão pela qual não poderia ser incluída na base de cálculo das sobreditas contribuições. 



    6. Nada obstante a tese firmada se refira especificamente ao ICMS e às contribuições do PIS e da COFINS, a mesma razão fundante que ensejou a sua construção, qual seja que "a parcela correspondente ao ICMS pago não tem natureza de faturamento (nem mesmo de receita), mas de simples ingresso de caixa", também se identifica no que concerne à inclusão do referido tributo estadual na base de cálculo da contribuição previdenciária do empregador rural incidente sobre a receita bruta (art. 25, I e II, da Lei nº 8.212/1991), considerando que as contribuições sociais aludidas possuem idêntica base de cálculo (receita bruta). 



    7. A esse respeito, destaque-se que, em decisão monocrática proferida no RE 954.262/RS (proferida em 20/08/2018), o Min. Gilmar Mendes afirmou a extensão do entendimento consagrado no RE 574.706/PR também no que concerne à CPRB, nos seguintes termos: "Assim, em razão da proximidade da controvérsia com o decidido no RE-RG 574.706, deve prevalecer, para a presente demanda, entendimento semelhante ao consubstanciado no citado paradigma, qual seja, de que valor do ICMS não se incorpora ao patrimônio dos sujeitos passivos e, portanto, não pode ser incluído na base de cálculo da CPRB". 



    8. Registre-se que, não obstante o julgado se refira à CPRB, esse entendimento se aplica à contribuição previdenciária ora em debate, ante a identidade de base de cálculo. 



    9. Desponta relevante aduzir que a tese firmada no RE 574.706/PR foi utilizada de forma a harmonizar o tratamento da matéria com o recente pronunciamento do STF, contribuindo sobremaneira para a uniformização da aplicação do direito, eis que tal postura se afigura apta a afastar respostas judiciais díspares e o decorrente desprestígio da atividade jurisdicional, bem como para fortalecer a cultura do precedente, por confirmar a sua força persuasiva e, em alguns casos, vinculante. 



    10. Não se cogita acolher a necessidade de aguardar o julgamento definitivo do RE nº 574.706, ante uma pretensa proposta de modulação dos efeitos, haja vista que, desde a publicação da ata do julgamento, os pronunciamentos emanados em sede de repercussão geral adquirem efeito vinculante. "O próprio STF, mutatis mutandis, já consignou que "a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão" (STF, Rcl 3.632 AgR/AM, Rel. p/ acórdão Ministro EROS GRAU, TRIBUNAL PLENO, DJU de 18/8/2006), ata esta que já foi publicada. Agravo interno improvido." ..EMEN: (AIRESP 201302984650, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:28/06/2016 ..DTPB:.). 



    11. Não tem relevância a natureza optativa da submissão à contribuição previdenciária substitutiva prevista nos incisos I e II do art. 25 da Lei nº 8.212/1991 (advinda da inclusão do § 13 ao citado dispositivo normativo promovida pela Lei nº 13.606/2018), mormente tendo em vista que, mesmo sendo livre para optar, ao contribuinte é assegurado submeter-se à tributação em bases materiais estritamente demarcadas pela CRFB/88. 



    12. Desse modo, ao optar pela contribuição previdenciária substitutiva, é-lhe garantida a incidência sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, sob a perspectiva daquilo que efetivamente ingressa no patrimônio do contribuinte na qualidade de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições (RE 606.107 - Relatora ROSA WEBER). 



    13. Nessa perspectiva, não se reveste de juridicidade considerar que o valor correspondente ao ICMS deve ser incluído na base de cálculo da multicitada contribuição substitutiva (empregador rural), eis que o seu montante não ingressa efetivamente no patrimônio do contribuinte, sendo repassado ao Estado, integrando-se à receita do aludido ente federativo. 



    14. Apelação e remessa necessária não providas.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-Doc. 127).



    No recurso extraordinário, a União defende a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB, ao fundamento de que não se pode transpor o conceito constitucional quer de faturamento (Tema 69), quer de receita bruta anteriormente à EC nº 20 de 1998 (Tema 110), à hipótese de contribuição previdenciária substitutiva - CPRB, tendo em vista que não são coincidentes, aplicando-se, na substituição “gradual ou parcial”, enquanto regime favorecido, o conceito legal amplo de receita bruta.



    Decido.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, a Corte de origem, ao negar provimento à apelação, manteve a sentença que, aplicando a ratio do julgamento do Tema 69 da repercussão geral, apreciado no RE nº 574.706/PR, entendeu indevida a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB.



    Apreciando o Tema 1048 da repercussão geral, nos autos do RE nº 1.187.264/SP, o Plenário da Corte declarou a constitucionalidade da inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.



    O acórdão ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A Emenda Constitucional 42/2003 inaugurando nova ordem previdenciária, ao inserir o parágrafo 13 ao artigo 195 da Constituição da República, permitiu a instituição de contribuição previdenciária substitutiva daquela incidente sobre a folha de salários e pagamentos. 3. Diante da autorização constitucional, foi editada a Lei 12.546/2011 (objeto de conversão da Medida Provisória 540/2011), instituindo contribuição substitutiva (CPRB), com o escopo de desonerar a folha de salários/pagamentos e reduzir a carga tributária. Quando de sua instituição, era obrigatória às empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011; todavia, após alterações promovidas pela Lei 13.161/2015, o novo regime passou a ser facultativo. 4. As empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos. 5. Impossibilidade da empresa optar pelo novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis. 5. Impossibilidade de a empresa aderir ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, pois ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias, em grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo. 6. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1.048, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB". (Plenário, DJe de 20/5/21).



    Como se vê, é constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar o mandado de segurança.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente